Tribunal: TJES
Processo: 0012570-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012570-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA.
APELAÇÕES CÍVEIS
. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA PELO JUÍZO A QUO.
MANUTENÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, nos autos de ação anulatória, reduziu em 50% multa administrativa imposta pelo Procon Municipal por ausência injustificada da empresa em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo Procon é nula por suposta ausência de fundamentação e desobediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a redução da multa pelo juízo a quo foi adequada ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa encontra-se fundamentada, nos termos dos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a aplicação de sanções administrativas em caso de desobediência às determinações do Procon.

4. O não comparecimento da empresa à audiência de conciliação, devidamente notificada, configura infração suficiente para justificar a aplicação da penalidade, atendendo à legislação consumerista e ao entendimento consolidado deste Tribunal.

5. A redução do valor da multa em 50%, representando o valor de R$ 6.329,33, respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de observar critérios como a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, conforme preceitua o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade.

7. A fixação dos ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes está de acordo com o art. 85, §3º, inciso I, e art. 86 do CPC/15, em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1.
A aplicação de multa administrativa pelo Procon em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é legítima e decorre da desobediência às normas consumeristas.
2.
A redução da multa administrativa pelo Poder Judiciário pode ocorrer quando comprovada a desproporcionalidade do valor inicialmente arbitrado, respeitando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é cabível em caso de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 55, §4º; Decreto nº 2.181/97, art. 33, §2º; CPC/2015, arts. 85, §3º, I, e 86; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).
TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001972 53.2017.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 13/08/2021;
TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000541-09.2017.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 14/06/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t rata-se de Recursos de A pelação C ível
interpostos por
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

e
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
de fls.
293/295
, proferida pelo magistrado Dr.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
da
5
ª V
ARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE de
Vitória/
ES,
que,
nos autos da ação anulatória, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n° 3410/2011.

Nesses termos,
entendeu pela hipótese de sucumbência recíproca, condenando as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixo
u
os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada, a ser pago por
cada
parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Irresignadas, cada parte interpôs o respectivo recurso de apelação.

Em suas razões recursais (fls. 307/320), a apelante
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
sustenta, em resumo, que:
a)
inexiste infração às regras de defesa do consumidor ou desobediência por parte da recorrente, de modo que a decisão administrativa não possui fundamentação e motivação pertinente ao caso;
b)
a penalidade foi aplicada sem a observância dos requisitos previstos na legislação;
c)
o valor da multa reduzida pelo magistrado de primeira instância ainda não é proporcional e razoável ao caso.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, para
anular a multa aplicada pelo Procon Municipal, ou, alternativamente, pede a fixação da multa em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Igualmente irresignado o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

argumenta em suas razões recursais (fls.
323/
331
):

(I)
o valor da multa aplicada pelo Procon municipal levou em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, tudo conforme
Decreto Municipal n.° 11.738/03
e
do Decreto Federal 2.181/97;

(II)
a redução da multa, além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, implicaria em indevido desprestígio da atuação do órgão de defesa do consumidor;

(III)

que a redução do valor arbitrado pelo Procon Municipal de Vitória, afastaria a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito, no âmbito do TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental,
em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF
;
(IV)
que a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que atribuiria o ônus sucumbencial integralmente para
a parte autora.

Diante disso, requer o provimento de seu recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial, mantendo-se integralmente a multa aplicada pelo Procon.

Contrarrazões da
primeira
apelante às fls. 334/340, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem contrarrazões do Município de Vitória.

Inicialmente, observa-se que a primeira apelante,
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal de Vitória, no âmbito do processo administrativo nº 3410/2011, ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade.

A reclamação administrativa foi instaurada a partir de denúncia formulada pela consumidora Sra. Eliane Anacleto Pires, que relatou a aquisição de um aparelho celular da autora, o qual apresentou vício de qualidade. Apesar de diversas intervenções realizadas pela assistência técnica autorizada, o defeito não foi solucionado.

Após o registro da reclamação, foi realizada uma audiência de conciliação em 25/11/2011, perante o Procon Municipal de Vitória. Na ocasião, constatou-se a ausência da segunda reclamada, H & Z do Brasil Comércio, Serviços e Participações Ltda, o que motivou a redesignação do ato para o dia 16/12/2011, atendendo a pedido da consumidora. As partes presentes, incluindo a apelante, foram devidamente notificadas sobre a nova data, conforme registrado em ata (fl. 35).

Contudo, na data da audiência redesignada, a
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, ora apelante, não compareceu, apesar de regularmente
intimada
. Diante disso, o Procon Municipal proferiu decisão administrativa fundamentada, concluindo que houve descumprimento da determinação de comparecimento à audiência de conciliação, em desacordo com a legislação consumerista. Em razão dessa desobediência, foi aplicada multa administrativa no valor original de R$ 12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

No que se refere às alegações da
primeira recorrente
, não merece acolhimento o pedido de anulação da multa, tendo em vista que a decisão administrativa, ainda que de forma sucinta, encontra-se devidamente fundamentada. O órgão de defesa do consumidor destacou a infração cometida pela empresa em descumprir a notificação para comparecimento à audiência, ato essencial à condução do processo administrativo. A legislação consumerista prevê, nos termos dos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que a desobediência às determinações do Procon enseja a aplicação de sanções administrativas.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Apesar de ter sido expressamente notificada sobre a audiência redesignada, conforme registrado em ata, a apelante não compareceu e também não apresentou justificativa plausível, seja no âmbito administrativo ou nesta demanda judicial.

Verifica-se, portanto, que a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória
decorreu da
conduta da empresa ao se ausentar injustificadamente da audiência de conciliação, infringindo a determinação do órgão e, consequentemente, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

A legislação consumerista confere ao Procon a prerrogativa de exigir dos fornecedores comportamentos específicos, como o fornecimento de informações ou a presença em audiências, sob pena de desobediência, especialmente diante da presunção de vulnerabilidade do consumidor. Assim, o não comparecimento à audiência designada caracteriza infração suficiente para justificar a aplicação de penalidades administrativas, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, incluindo desta Corte de Justiça.
Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – LEGALIDADE DA SANÇÃO –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO - REDUÇÃO DA MULTA –RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o embargante afirme que a referida decisão é nula por ausência de motivação, sua simples leitura indica que a mesma está devidamente fundamentada na necessidade de punir a conduta do fornecedor que deixa de prestar informações ao Procon acerca de questões de interesse de seus consumidores.
2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que “conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência

de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas”, como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).
3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O pedido formulado pelo HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A nesta demanda foi de declaração de nulidade da decisão administrativa que impôs a multa objeto de execução ou a redução do seu valor, de modo que a procedência de um destes pedidos é suficiente para afastar a pretensão do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, de se considerar que houve sucumbência mínima sua. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. O art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais. 7. Recurso do embargante desprovido e do embargado parcialmente provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001972-53.2017.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 13/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON - NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA - DESOBEDIÊNCIA - INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 55, § 4º, DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2º, DO DECRETO N. 2.181/97 - REGULARIDADE DA MULTA
- RECURSO DESPROVIDO. -
Diante da ausência injustificada da apelante na audiência de conciliação designada pelo PROCON, bem como ausentes irregularidades no processo administrativo, que observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, afigura-se legítima a aplicação de sanção pela prática da infração de desobediência - Deve ser mantida a multa aplicada pelo Procon, em virtude da infração prevista no art. 55, § 4º do CDC c/c artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97
, quando calculada em conformidade com o Decreto municipal nº 11.539/2003. (TJ-MG - Apelação Cível: 50751793720238130024 1.0000.24.183349-0/001, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ressalta-se, ainda, que, embora a apelante tenha apresentado defesa na primeira audiência, tal manifestação mostrou-se genérica, limitando-se a informar a existência de assistências técnicas autorizadas, sem fornecer esclarecimentos concretos sobre a reclamação apresentada pela consumidora, tampouco sugerir qualquer medida para solucionar o defeito no produto. Além disso, a empresa abordou a inexistência de danos morais, ponto irrelevante e não solicitado no âmbito do processo administrativo conduzido pelo Procon.

Assim, no caso em análise, conforme se depreende da documentação anexada à peça inicial e corretamente observado pelo juízo
a quo
, não há qualquer vício que comprometa a regularidade do processo administrativo.

No tocante ao valor da penalidade, o magistrado de primeira instância,
com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, determinou a redução do montante em 50%, fixando a multa em R$ 6.329,33 (seis mil
e
trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos). No presente recurso, a
primeira
apelante insiste na necessidade de nova redução do valor, enquanto o ente público municipal pleiteia o restabelecimento do montante originalmente aplicado.

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. A propósito:

[...]
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No presente caso, embora o Procon Municipal tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a dosimetria da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida (fls. 73/85), qualquer menção concreta a particularizar esses critérios. As circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Dessa forma, a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo
a quo,
respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e
ainda
no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. Inclusive, em casos semelhantes ao dos autos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece como adequado valores aproximados daquele fixado pela r. sentença (
R$ 6.329,33
)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.
3) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.

4) Esta c. Câmara Cível entende que a imposição de multa no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no decreto nº 2.181/97, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco da motivação.
5) Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor. 6) Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,009 bilhões de reais somente no primeiro trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000541-09.2017.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia
. 3. No caso concreto, a multa imposta ao apelado baseou-se no desatendimento de notificação para comparecimento à audiência de conciliação no Procon.
4. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa.
A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, quanto ao Decreto Municipal nº nº 11.738/03, “Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021). 6. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública (Federal, Estadual ou Municipal) de recolher custas e emolumentos nas execuções fiscais, mas é possível sua condenação nos casos em que for vencida, devendo ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002413-34.2017.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 06/10/2021)

Imprescindível dizer que não prospera a alegação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no sentido de que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, afastaria a aplicação do Decreto Municipal n° 11.738/2003, quando esse afastamento apenas poderia ocorrer no TJES através de controle de constitucionalidade,

em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF.

Na realidade, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003,
na medida que
o
regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, bem como o Código de defesa do Consumidor, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Assim, a interpretação de normas infraconstitucionais,
sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade
não representa violação a Súmula Vinculante n° 10 do STF.

Essa é a orientação firmada pelo STF:

[...] 1.
Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional
. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; [...] (Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).

Em relação ao pedido subsidiário do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição de sucumbência mínima do
ente público
, atribuindo-se o
ônus sucumbencial integralmente para
a requerente
,
também não assiste razão. A
empresa
pretendeu, na demanda, ver declarada
a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. Esse Tribunal já manifestou no mesmo sentido:

[...] 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas

aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130192719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

[...]
3.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca,
com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

dos recursos de apelação cível interpostos pelas partes,
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

mas,

no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter intacta a r. sentença
recorrida.

Tendo em vista
o desprovimento dos recursos
,
com fundamento no
§11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos por ambas as partes
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
s
obre o valor do proveito econômico obtido,
conforme disposto na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários advocatícios
devidos por ambas as partes
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
s
obre o valor do proveito econômico obtido,
conforme disposto na sentença
.